Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FIADORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O processamento da recuperação judicial não suspende a pretensão contra os fiadores, nos termos da súmula n. 581 do STJ.
2. A recuperação judicial do devedor principal não alcança os fiadores, podendo o credor demandá-los normalmente no prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplicam a suspensão de que tratam os artigos 6e e 52, inciso III, da Lei 11.101/05.
3. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de revogação da tutela deferida, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.